Tribunal: TJPA
Processo: 0814169-16.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814169-16.2024.8.14.0401

APELANTE: LAYANE REBELO DOS SANTOS, SMYTH WILLIAM DA SILVA NARCIZO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0814169-16.2024.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: LAYANE REBELO DOS SANTOS

APELANTE: SMYTH WILLIAM DA SILVA NARCIZO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA MAJORANTE COM BASE EM PROVA TESTEMUNHAL. CÁLCULO DAS ATENUANTES. EFEITO CASCATA AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas por Layane Rebelo dos Santos e Smyth William da Silva Narcizo contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que os condenou pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal), em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo. A pena fixada foi de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime semiaberto, para Layane, e 10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime fechado, para Smyth, além de multa. Os recursos pleiteiam a exclusão da majorante do uso de arma de fogo, revisão da dosimetria da pena-base, correção no cálculo das atenuantes, redução da multa e modificação do regime prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) definir se é possível manter a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo mesmo sem apreensão e perícia do artefato;
(ii) verificar se a dosimetria da pena-base foi adequadamente fundamentada com base nas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal;
(iii) determinar se o cálculo das atenuantes na segunda fase da dosimetria deve seguir método sucessivo (“efeito cascata”) ou aplicação cumulativa das frações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A utilização de arma de fogo na prática do crime é considerada comprovada por meio dos depoimentos consistentes da vítima e testemunhas, sendo prescindível a apreensão ou perícia da arma, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça.

4.

A dosimetria da pena-base, fixada acima do mínimo legal, encontra-se devidamente fundamentada com base em três circunstâncias judiciais negativas: culpabilidade acentuada pela ameaça de morte e restrição de liberdade das vítimas; circunstâncias agravadas pelo concurso de pessoas; e consequências graves do crime, com efeitos psicológicos prolongados na vítima, o que autoriza o acréscimo proporcional da pena-base.

5.

O método de cálculo das atenuantes adotado na sentença (em efeito cascata) revela-se equivocado, sendo correto o abatimento conjunto das frações de redução, nos termos da jurisprudência do STJ, o que resulta, no caso concreto, na aplicação de 1/3 (um terço) sobre a pena-base, diante da presença de duas atenuantes, com consequente redimensionamento da pena de Layane Rebelo dos Santos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido quanto a Layane Rebelo dos Santos. Recurso desprovido quanto a Smyth William da Silva Narcizo.

Tese de julgamento
:

1.

É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, desde que a utilização do armamento esteja devidamente comprovada por outros meios de prova.

2.

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em circunstâncias judiciais concretamente desfavoráveis, como grau de reprovabilidade da conduta, concurso de agentes e consequências psíquicas para a vítima.

3.

A aplicação de atenuantes na segunda fase da dosimetria deve observar a soma das frações de redução sobre a pena-base, afastando-se o método sucessivo (“efeito cascata”).

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59, 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; CF/1988, art. 5º, LIV; Código de Processo Penal, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1883324/AC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 09/03/2021; STJ, HC 553.427/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/02/2020; STJ, AgRg no HC 514.983/PE, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 17/09/2019; STJ, AgRg no HC 887.043/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 04/02/2025.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em
CONHECER
dos recursos e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à apelação de LAYANE REBELO DOS SANTOS redimensionando a reprimenda para
06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 157 (cento e cinquenta e sete) dias-multa
,
mantendo os demais termos da decisão recorrida e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de SMYTH WILLIAM DA SILVA NARCIZO
,
mantendo todos os termos da decisão recorrida,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0814169-16.2024.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: LAYANE REBELO DOS SANTOS

APELANTE: SMYTH WILLIAM DA SILVA NARCIZO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelações

interpostas por
LAYANE REBELO DOS SANTOS e SMYTH
WILLIAM DA SILVA NARCIZO
, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que os condenou pelos crimes previstos nos artigos 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal Brasileiro, com base na prática de roubo mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, em concurso de pessoas. A sentença, com ID nº 29165083, fixou a pena de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime semiaberto, para LAYANE, e de 10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime fechado, para SMYTH, além da aplicação de multas.

Os recursos de apelação (ID’s nº 29165090 e 29165091), sustentam a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, a reforma da dosimetria da pena-base, o ajuste no cálculo das atenuantes, a redução da multa e a aplicação de regime inicial mais brando. A defesa argumenta que a ausência de apreensão e perícia da arma inviabiliza a comprovação da majorante, que a dosimetria da pena-base foi exagerada, que o cálculo das atenuantes foi equivocado ao adotar método sucessivo, que a multa é desproporcional e que o regime de cumprimento da pena deve ser revisado.

O Ministério Público, em contrarrazões com ID nº 29165105, respondeu que a utilização da arma de fogo foi comprovada por depoimentos convergentes das vítimas e testemunhas, conforme jurisprudência consolidada no STJ, que não exige apreensão ou perícia do artefato para a aplicação da majorante. Ressaltou que a dosimetria da pena-base foi adequada, considerando a gravidade do crime, a violência e o trauma psicológico da vítima, e que o cálculo das atenuantes foi realizado com base na discricionariedade do juízo. Alegou, ainda, que a multa foi proporcional à pena de reclusão e que o regime de cumprimento da pena está em consonância com o art. 33, § 2º, do CPB.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou (ID nº 29537585 p. 1-9) pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, conheço das apelações e passo ao exame do mérito.

1.

Dos pedidos comuns:

1.1.

Do redimensionamento da pena-base quanto aos vetores culpabilidade e consequências do crime
:

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento, com relação aos vetores culpabilidade e consequência do crime.

Razão
não assiste
à defesa.

Na primeira fase, o apenamento foi fixado acima do mínimo legal, ou seja, 06 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, sendo as vetoriais culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime consideradas desfavoráveis:

“
DOSIMETRIA DA PENA QUANTO À ACUSADA LAYANE REBELO DOS SANTOS

Analisando as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do CPB
, no que se refere à
culpabilidade
, observa-se que esta ultrapassou os limites do dolo relativo ao tipo penal, isto porque, consoante declarado em Juízo, além das vítimas terem sido a todo momento ameaçadas de morte, ainda tiveram a liberdade restrita, ao serem trancadas dentro de uma sala, circunstância que não se confunde com a natureza do delito e evidencia o elevado grau de reprovabilidade da conduta e a maior censurabilidade do comportamento delitivo (STJ, HC 363.948/SP e HC 382.173/RJ), a
ré é possuidora de maus antecedentes
, uma vez que possui contra si a sentença penal condenatória transitada em julgado nos autos do processo nº0812554-88.2024.8.14.0401, no entanto, considerando que a referida sentença diz respeito a fato ocorrido posteriormente ao crime em apuração (ID.147505520), o mencionado julgado não será utilizado para fins de valorar negativamente a presente circunstância judicial, tampouco para fins de reincidência;
nenhum elemento foi coletado
acerca de sua
conduta social
e
personalidade
, nada tendo a se valorar; o
motivo
do delito é identificável pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; no que se refere às
circunstâncias do crime

estas são desfavoráveis à ré, eis que o crime foi cometido em concurso de pessoas, circunstância que aumenta o poder ofensivo da conduta, expondo a integridade física da vítima a perigo maior; as
consequências do crime
,

igualmente, são desfavoráveis à ré, eis que, consoante declarado pela vítima em Juízo, “até hoje” esta precisa fazer uso de medicação para se “manter controlada e calma” durante o dia e, à noite, “para conseguir dormir”, por fim, quanto ao
comportamento da

vítima,
não restou evidenciado qualquer interferência da(s) pessoa(s) ofendida(s) no desdobramento causal, razão pela qual, a referida circunstância será considerada neutra (STJ, HC 541.177/AC).

No tocante às circunstâncias do crime, valorada desfavoravelmente à acusada, salienta-se que, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, é possível, na dosimetria da pena, considerar uma das majorantes para exasperar a pena-base como circunstância judicial desfavorável (concurso de agentes) e, a outra (emprego de arma de fogo), na terceira fase, como causa especial de aumento de pena (Acórdão 1232061, 20170310093486APR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Terceira Turma Criminal, data de julgamento: 6/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020).

Assim, levando em consideração a existência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), procedo o aumento da pena na fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido pelo preceito secundário do tipo penal incriminador (art.157 do CPB), fixando a pena-base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, além do pagamento de 141 (cento e quarenta e um) dias-multa na razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

(...)

DOSIMETRIA DA PENA QUANTO AO ACUSADO SMYTH WILLIAM DA SILVA NARCIZO

Analisando as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do CPB
, no que se refere à
culpabilidade
, observa-se que esta ultrapassou os limites do dolo relativo ao tipo penal, isto porque, consoante declarado em Juízo, além das vítimas terem sido a todo momento ameaçadas de morte, ainda tiveram a liberdade restrita, ao serem trancadas dentro de uma sala, circunstância que não se confunde com a natureza do delito e evidencia o elevado grau de reprovabilidade da conduta e a maior censurabilidade do comportamento delitivo (STJ, HC 363.948/SP e HC 382.173/RJ), o
réu é possuidor de maus antecedentes
, eis que possui contra si a sentença condenatória com trânsito em julgado e relativa a fato anterior prolatada nos autos nº0805850- 30.2022.8.14.0401 (ID.147505520), no entanto, em observância ao Princípio da Hierarquia das Fases, deixo de valorar negativamente a referida circunstância judicial, para fins de considerar a referida sentença posteriormente como configuradora do instituto da reincidência;
nenhum elemento foi coletado
acerca de sua
conduta social
e
personalidade
, nada tendo a se valorar; o
motivo
do delito é identificável pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; no que se refere às
circunstâncias do crime

estas são desfavoráveis ao réu, eis que o crime foi cometido em concurso de pessoas, circunstância que aumenta o poder ofensivo da conduta, expondo a integridade física da vítima a perigo maior; as
consequências do crime
,

igualmente, são desfavoráveis ao réu, eis que, consoante declarado pela vítima em Juízo, “até hoje” esta precisa fazer uso de medicação para se “manter controlada e calma” durante o dia e, à noite, “para conseguir dormir”, por fim, quanto ao
comportamento da

vítima,
não restou evidenciado qualquer interferência da(s) pessoa(s) ofendida(s) no desdobramento causal, razão pela qual, a referida circunstância será considerada neutra (STJ, HC 541.177/AC).

No tocante às circunstâncias do crime, valorada desfavoravelmente ao acusado, salienta-se que, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, é possível, na dosimetria da pena, considerar uma das majorantes para exasperar a pena-base como circunstância judicial desfavorável (concurso de agentes) e, a outra (emprego de arma de fogo), na terceira fase, como causa especial de aumento de pena (Acórdão 1232061, 20170310093486APR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Terceira Turma Criminal, data de julgamento: 6/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020).

Assim, levando em consideração a existência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), procedo o aumento da pena na fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido pelo preceito secundário do tipo penal incriminador (art.157 do CPB), fixando a pena-base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, além do pagamento de 141 (cento e quarenta e um) dias-multa na razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

(...)”

Com efeito, a
nalisando as referidas circunstâncias judiciais verifica-se que, estão adequadamente negativadas em razão das provas constantes dos autos, não havendo motivos para a reforma da dosimetria da pena.

Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça em caso similar:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59, II, DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO E PLANEJAMENTO DA CONDUTA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. SUPORTE EM ELEMENTOS CONCRETOS. ABALO PSICOLÓGICO DA VÍTIMA. IDONEIDADE DO FUNDAMENTO. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA QUE SE IMPÕE.

1. As instâncias ordinárias justificaram a valoração negativa da culpabilidade: A reprovabilidade da conduta foi exacerbada, pois os acusados, em comum acordo, planejaram o crime e executaram com divisão de tarefas, o que demostram que estavam agindo de forma organizada [...] o grau de censurabilidade da conduta é acentuado, ultrapassou, e muito, o tipo penal, eis que a vítima Maria José de Lima Cunha foi rendida, amarrada e
trancada no banheiro
, sendo liberada por uma vizinha; e das consequências:
As consequências do

crime
merecem ser valoradas tendo em vista que a vítima não conseguiu recuperar os bens subtraídos, além do que
sofreu considerável abalo psicológico [...] "(...) ficou muito traumatizada com o roubo
; Que saiu do local; Que venderam a casa; Que até hoje ficou com medo; Que nunca mais a vida foi a mesma.

2. As instâncias ordinárias agiram em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, ao justificar a valoração negativa da culpabilidade e das consequências, notadamente em conta da aludida
premeditação e planejamento da conduta; bem como ao dispor acerca do abalo psicológico suportado pela vítima
.

3. Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso dos autos, a premeditação do crime permite, a toda evidência, a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior (HC n. 553.427/PE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/2/2020). 4. (...)

5. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1883324 AC 2020/0167956-1, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 02/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2021)

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento do apenamento base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Por esta razão, não há qualquer reparo a ser feito na reprimenda imposta na sentença de 1º grau.

1.2. Da exclusão da majorante do uso de arma:

Pugna a defesa pelo afastamento da referida causa de aumento de pena, alegando que o suposto armamento sequer foi apreendido e periciado de forma a atestar a potencialidade lesiva da mesma.

Analisando o feito, verifico que de fato o armamento mencionado na denúncia não foi apreendido.

Ademais, é cediço o entendimento da jurisprudência no sentido da
prescindibilidade
da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por
outros meios de prova
, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas.

Desta forma, compulsando os autos, se verifica que a vítima Josiane Pires da Costa Soares bem como as testemunhas de acusação declararam tanto perante a Autoridade Policial quanto em Juízo, que o Apelante Smyth estava portando arma de fogo.

Diante disso, mantenho a majorante aplicada em sentença por
emprego de arma de fogo
.

2.

Pedido somente de Layane Rebelo dos Santos: Da correção da dosimetria na segunda fase. Efeito “cascata”.

No caso em tela, o ponto central da irresignação da requerente diz respeito à forma de cálculo na segunda fase da dosimetria, especificamente quanto ao método de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) de forma sucessiva.

O requerente aduz que a metodologia correta para o cálculo da pena seria somar as frações de redução e aplicá-las de uma só vez sobre a pena-base, ou, o que resulta no mesmo, calcular cada fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base e subtrair ambos os resultados. Logo, concorrendo duas atenuantes, como no caso, a redução total deveria corresponder a 2/6 (dois sextos), ou 1/3 (um terço), da pena-base.

Adianto, que merece prosperar.

Isso porque, o
quantum
de aumento de cada circunstância agravante ou atenuante não é calculado de forma
“subsequente”
ou
“em efeito cascata”
, com o resultado de um influenciando o outro.

Ao revés, o percentual de aumento ou redução deve ser extraído do resultado da fração sobre a pena fixada na primeira fase e aplicado de forma individual para cada circunstância.

Essa mesma compreensão é, reiteradamente, aplicada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Os precedentes desta Corte estabeleceram
o critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para cada atenuante ou agravante.
Tal balizamento tem o objetivo de evitar a aplicação de frações aleatórias, ao arbítrio do magistrado, que podem se mostrar exorbitantes ou insuficientes. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 514.983/PE, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17/09/2019).

“(...) Na ausência de previsão legal específica, a fração que via de regra deve ser aplicada por cada agravante reconhecida na segunda fase da dosimetria é de 1/6, o que conduz ao patamar de 1/3 no caso de presença de duas delas,
não podendo ser aplicado o montante de uma sobre a outra dentro da mesma etapa.
Nesta parte, ordem concedida de ofício. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 887.043/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo(Desem bargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 04/02/2025).

Assim, considerando que a pena base fixada na 1ª fase foi de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 141 (cento e quarenta e um) dias-multa e, na segunda fase em razão do reconhecimento de duas atenuantes aplico a fração de
1/3 (um terço),
resultando na pena intermediária de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 94 (noventa e quatro) dias-multa.

Na
terceira fase
o Juízo de origem considerou a causa de aumento do uso de arma de fogo, razão pela qual majorou a pena em 2/3 (dois terços). Assim, fixo em definitivo a reprimenda em
06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 157 (cento e cinquenta e sete) dias-multa.

Por fim, em razão das penas definitivas restarem fixadas acima de 04 (quatro) anos de reclusão, mantenho o regime inicial de cumprimento de pena fixado em sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação de LAYANE REBELO DOS SANTOS redimensionando a reprimenda para
06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 157 (cento e cinquenta e sete) dias-multa
,
mantendo os demais termos da decisão recorrida, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de SMYTH WILLIAM DA SILVA NARCIZO, mantendo todos os termos da sentença recorrida, conforme fundamentação acima exposta.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 18/11/2025